Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731155-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, BUSINESS INTELLIGENCE DATACOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - ME, B2IT SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOM LTDA - EPP D E S P A C H O Intimem-se os agravados para contrarrazoar o agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE. Prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2021 20:37:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator